Tribunal: TJPA
Processo: 0003668-43.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0003668-43.2013.8.14.0006
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTES: ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA E NOEL DOS SANTOS DIAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
RECURSO DE ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA.
NULIDADE DE TODAS AS PROVAS QUE SUSTENTAM O ÉDITO CONDENATÓRIO PORQUE DERIVARAM DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA DEFESA PRELIMINAR NEM NOS MEMORIAIS FINAIS. PRECLUSÃO. NULIDADE REJEITADA. MÉRITO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DA RECORRENTE COM ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO DE NOEL DOS SANTOS DIAS.
DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
IMPOSTO NA PENA BASE. INOCORRÊNCIA. EXASPERAÇÃO REALIZADA NOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I) APELAÇÃO DE ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA
1.

NULIDADE DE TODAS AS PROVAS QUE SUSTENTAM O ÉDITO CONDENATÓRIO PORQUE DERIVARAM DE INVASÃO DE DOMICÍLIO.
Essa alegação não foi suscitada na defesa preliminar nem nos memoriais finais, razão pela qual não pode ser arguida em sede recursal por estar preclusa,
ex vi
do art. 571, inc. I, do CPP. Nulidade rejeitada.
2.

INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que a recorrente possui envolvimento com atividades criminosas, o que impede a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
II) APELAÇÃO DE NOEL DOS SANTOS DIAS
1.

DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE.
Nos crimes previstos na Lei nº 11.343/2206, são 09 (nove) as circunstâncias judiciais a serem apreciadas pelo juízo sentenciante: 08 (oito) do art. 59 do CP e 01 (uma) no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, qual seja, a natureza e a quantidade da droga apreendida. Desse modo, a fim de respeitar o princípio da proporcionalidade, cada circunstância judicial valorada em desfavor do acusado aumenta a pena base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, resultante da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 09 (nove) circunstâncias judiciais a serem valorados.
2.

No caso em questão, o acréscimo da pena base foi de 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa, logo, se houve desproporcionalidade, esta beneficiou o apelante, posto que a exasperação foi inferior ao limite estabelecido como padrão de aumento da pena base.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA E NOEL DOS SANTOS DIAS
, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa e 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, respectivamente, sendo que o regime de cumprimento da sanção privativa de liberdade é o semiaberto e o valor do dia multa corresponde a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante
ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA
alega que todas as provas que motivaram o decreto condenatório são nulas, pois foram obtidas com invasão dos agentes policiais a sua residência sem ordem judicial.

Aduz ainda que faz jus a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por ser primária.

Pede o provimento do apelo para anular a sentença condenatória, ou, subsidiariamente, ver suas penas reduzidas.

Por sua vez, o apelante
NOEL DOS SANTOS DIAS
se insurgiu contra a fixação da pena base, aduzindo que houve desproporcionalidade no seu
quantum
, pois somente uma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos, uma vez que os policiais, ao ingressarem na residência da recorrente, o fizeram diante de uma situação de flagrante delito, não havendo que se falar em ilicitude das provas, bem como as penas dos apelantes foram corretamente aplicadas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opina pelo conhecimento e improvimento de ambas as apelações.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 03/04/2013, na Cidade de Ananindeua, a Polícia Civil recebeu informações anônimas noticiando que a apelante
ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA
iria receber uma quantidade expressiva de entorpecentes na sua residência. Quando chegou ao local indicado, a equipe de investigadores percebeu que a filha da apelante, a adolescente T.C.S.S., chegou na casa portando uma bolsa, ocasião em que os policiais entraram na residência e encontraram a quantidade de 998,100g (novecentos e noventa e oito gramas e cem miligramas) de maconha, que estavam prensados em forma de tablete e guardados na referida bolsa que foi jogada no quintal, bem como uma balança de precisão, sendo constatado que a droga era destinada à apelante que, imediatamente, iria ser repassada ao recorrente, motivo pelo qual ambos foram presos em flagrante delito.

APELAÇÃO DE ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA

A apelante ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA alega que todas as provas que motivaram o decreto condenatório são nulas, pois foram obtidas com invasão dos agentes policiais a sua residência sem ordem judicial.

Ocorre que nem na defesa preliminar (fls. 13/15) nem nos memoriais finais (fls. 119/120), a defesa da recorrente suscitou referida alegação, portanto, resta precluso o direito de sustentá-la na via recursal,
ex vi
do art. 571, inc. I, do CPP.

No que diz respeito à incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, registre-se que a testemunha Heloisa Nazaré Santos Trindade, quando ouvida na instrução criminal, afirmou que a apelante possui envolvimento com a atividades criminosas, pois já procedeu a prisão da recorrente em uma residência onde foram encontrados 50 Kg (cinquenta quilogramas) de maconha.

Portanto, rejeito os presentes argumentos.

APELAÇÃO DE NOEL DOS SANTOS DIAS

O recorrente se insurge contra a fixação da pena base, aduzindo que houve desproporcionalidade no seu
quantum
, pois somente uma circunstância judicial milita em seu desfavor.

Com efeito, nos crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, são 09 (nove) as circunstâncias judiciais a serem apreciadas pelo juízo sentenciante: 08 (oito) do art. 59 do CP e 01 (uma) no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, qual seja, a natureza e a quantidade da droga apreendida.

Desse modo, a fim de respeitar o princípio da proporcionalidade, cada circunstância judicial valorada em desfavor do acusado aumenta a pena base em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias multa, resultante da diferença entre as penas máxima e mínima dividida pelo número de 09 (nove) circunstâncias judiciais a serem valorados. No caso em questão, o acréscimo da pena base foi de 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa, logo, se houve desproporcionalidade, esta beneficiou o apelante, posto que a exasperação foi inferior ao limite estabelecido como padrão de aumento da pena base, motivo pelo qual rejeito a presente tese.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator